Tribunal: TJMT
Processo: 1012582-97.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LAISIANE APARECIDA NUNES MACIEL - CPF: 838.880.041-87 (RECORRENTE), WALDEMAR ALVES LOPES - CPF: 489.277.671-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OSCILAÇÃO DO CONSUMO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO USUÁRIO NÃO EVIDENCIADO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei 9.099/95. Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no Juizado Especial.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula
pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo no valor de
R$ 957,79 (novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos)
. Ainda, aduz que teve o serviço essencial suspenso em decorrência da ausência de pagamento da fatura indevida, ora questionada, sendo necessário realizar um termo de confissão de dívida para restabelecimento do serviço, deste modo, pugna pela compensação por danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em razão da cobrança de débito indevido.

3.

Em que pese a observância por parte da concessionária de energia elétrica dos termos Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL ao realizar o Termo de Ocorrência de Irregularidade no 819445 em 07/10/2020, que indicou a adulteração no medidor de energia da unidade consumidora no 6/2698993-9,
não restou demostrado nos autos o consumo a menor da UC relativo ao período da suposta irregularidade (maio a outubro/2020).

4.

Em análise ao histórico de consumo apresentado pela própria Recorrente, não se verifica qualquer oscilação significativa após a data da inspeção (07/10/2020) a caracterizar o enriquecimento ilícito do usuário.
Assim, evidenciada a ilegalidade da cobrança correspondente a recuperação de consumo de energia elétrica, aqui objeto de irresignação, tendo em vista a falta de prova da oscilação significativa do uso na unidade consumidora, e do enriquecimento ilícito da parte Recorrida.

5.

Pela prova produzida nos autos, não há como afirmar que houve modificação no padrão de consumo na unidade consumidora de responsabilidade da autora, impondo-se a procedência da ação para reconhecer a inexigibilidade do débito.

6.

Noutro giro, conquanto o consumidor na exordial a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica para a sua unidade de consumo, não há provas nos autos que comprovem a sua assertiva, porquanto a Recorrida se descurou de informar um único número de protocolo para restabelecimento do serviço supostamente suspenso.

7.

Destarte, tratando-se de mera
cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção do serviço essencial e/ou a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

8.

Sentença parcialmente reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula
pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo no valor de
R$ 957,79 (novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos)
. Ainda, aduz que teve o serviço essencial suspenso em decorrência da ausência de pagamento da fatura indevida, ora questionada, sendo necessário realizar um termo de confissão de dívida para restabelecimento do serviço, deste modo, pugna pela compensação por danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em razão da cobrança de débito indevido.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na ação, e o faço para:

RATIFICAR a liminar concedida no Num. 52416304 - Pág. 2. DECLARAR a inexistência do débito discutidos nos autos referentes as faturas emitidas

no mês de fevereiro de 2021, nos valores de R$502,78 (quinhentos e dois reais e setenta e oito centavos) e R$455,01 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e um centavos), e, por consequência o cancelamento da fatura;

CONDENAR a reclamada, ao dano material, no valor de R$288,00 (duzentos e oitenta e oito reais), com juros de mora de 1,0% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC e Súm. 54/STJ), e correção monetária calculada pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43/STJ.

CONDENAR a reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da homologação da presente decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação. (Art. 405 CC).

Inconformada,
a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a
sentença comporta parcial reforma.

Com relação à fatura de recuperação de consumo, é cediço que quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL),
além de demonstrar o proveito econômico obtido pelo consumidor em razão da suposta fraude através da comprovação do consumo a menor da unidade consumidora relativo ao período da suposta irregularidade

Em análise ao histórico de consumo apresentado pela própria Recorrente, não se verifica qualquer oscilação significativa após a data da inspeção (07/10/2020) a caracterizar o enriquecimento ilícito do usuário.

Basta verificar o histórico de consumo (id no
117434481)
que demonstra que a média de consumo do Autor após a virada do medidor se manteve baixa
(aproximadamente 298 kWh)
, considerando o período de setembro/2020 a fevereiro/2021, registro que a média de consumo durante o período da suposta irregularidade (maio a outubro/2020) era equivalente a 203 kWh.

De fato, diante da constatação e comprovação de violação do medidor com leitura significativamente inferior à energia efetivamente consumida, o consumidor seria responsável pelo pagamento das diferenças apuradas em face da recuperação de consumo,
entretanto, a concessionária não demonstrou a existência da variação razoável do consumo antes e depois da troca do aparelho.

Assim, evidenciada a ilegalidade da cobrança correspondente a recuperação de consumo de energia elétrica, aqui objeto de irresignação, tendo em vista a falta de prova da oscilação significativa do uso na unidade consumidora, e do enriquecimento ilícito do consumidor.

Noutro giro, conquanto o consumidor na exordial a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica para a sua unidade de consumo, não há provas nos autos que comprovem a sua assertiva, porquanto a Recorrida se descurou de informar um único número de protocolo para restabelecimento do serviço supostamente suspenso.

Destarte, tratando-se de mera cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção do serviço essencial e/ou a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022